Tribunal: TJPA
Processo: 0015342-67.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015342-67.2019.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE PRINTES TEIXEIRA, JANDERSON GIMAQUE NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES PENAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS PENAIS, PARA QUE AS PENAS BASES SEJAM IMPOSTAS EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE
. Apesar de ter sido valoradas mais de uma circunstância judicial desfavorável aos réus, a pena base de ambos foi aplicada em importe justo, bem mais favorável aos apelantes do que o percentual de 1/6 adotado pelo STJ para casos similares. Existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que implica a imposição da pena base para além de seu mínimo permitido.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interposta por Alexandre Printes Teixeira e Janderson Gimaque Nascimento, por meio da Defensoria Pública estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou cada apelante à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia de ID 11439302, de forma sintética,
que no dia 12/12/2019, por volta das 15h30min, na unidade SEBA/FASEPA - STM, na Av. Sérgio Henn, no bairro Diamantino, no município de Santarém, os denunciados ALEXANDRE PRINTES e ANDERSON GIMAQUE, vulgo "BARRAO", agindo em concurso de agentes e de forma consciente e voluntária, mediante golpes de estoque, durante uma tentativa de fuga, tentaram contra a vida das vítimas JOSICLEI SILVA BATISTA, MADSON ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUSA e JEFFERSON FARIAS FERNANDES, os quais são monitores naquele local, que não evoluíram a óbito por motivos alheios à vontade dos agentes.

Na data de 26/11/2021 os denunciados foram devidamente pronunciados, conforme ID 11439556.

Os réus interpuseram recurso em sentido estrito, no entanto, requereram sua desistência à ID 11439575.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, os denunciados foram submetidos a julgamento perante o Júri Popular, sendo condenados às penas ao norte expostas.

Inconformados com a decisão interpuseram recurso.

Em razões recursais de ambos os recorrentes, ID 11439787 e 11439788,
postulam os mesmos o redimensionamento da pena base para o mínimo permitido no tipo penal violado, bem como à razão de decote de 1/6 da pena para cada circunstância atenuante averiguada.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, para que sejam dados novos fundamentos para a valoração de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, mas mantendo-se a pena base no importe definido pelo juiz a quo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar, de forma conjunta, as teses apresentadas pela defesa no mérito dos recursos interpostos, já que se mostram teses similares.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Postulam os recorrentes o redimensionamento da pena base para o mínimo permitido no tipo penal violado, bem como à razão de decote de 1/6 da pena para cada circunstância atenuante averiguada.

O crime de Homicídio Qualificado, previsto no
art. 121, § 2º, IV, prevê uma pena
, em abstrato,
de

12 a 30 anos de reclusão
.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de Homicídio Qualificado atribuído aos recorrentes possui uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base dos apelantes, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 14 anos de reclusão para cada vítima dos autos.

Logo, vê-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado um critério bem mais vantajoso aos réus do que aquele adotado pelo próprio STJ, já que apesar de terem sido valoradas mais de uma circunstância judicial de forma desfavorável, a pena base foi dosada tão somente em 14 anos de reclusão, ou seja, dois anos acima de seu mínimo permitido (que é de 12), quando, na verdade, caso fosse utilizado o critério de 1/6, adotado pela Corte Cidadã, a pena base deveria ter sido elevada em 03 anos para cada circunstância judicial negativa (começando a partir da pena mínima estipulada para o tipo penal violado) o que mostra que, caso houvesse sido admitida a negativação de somente uma circunstância inominada, a pena base de cada recorrente, para cada crime praticado, deveria ter sido arbitrada em 15 anos, o que não foi procedido, já que o magistrado sentenciante impôs a pena base somente em 12 anos de reclusão, apesar da negativação da maioria das circunstâncias do art. 59 do CPB, o que mostra que a pretensão da defesa dos denunciados em ver aplicado o aumento de 1/6 para cada circunstância negativa não prosperar, pois caso fosse procedido dessa forma, a pena base ficaria bem mais elevada do que a constante na sentença guerreada.

No mais, no que tange a fundamentação dada pelo juiz sentenciante para negativar as circunstâncias inominadas do art. 59 do CPB
, na primeira fase dosimétrica, presente à ID 11439771, vejo que duas circunstâncias se mostram realmente desfavoráveis, quais sejam, OS MOTIVOS DO CRIME e AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, pois
em relação ao primeiro
, o motivo foi em virtude de os réus tentarem se evadir da Unidade Socioeducativa onde estavam internados, agredindo de forma quase fatal as vítimas, que inclusive estavam exercendo suas funções de Monitores daquela unidade, devendo ser considerada negativa essa circunstância.

Já quanto às consequências do delito
, as lesões que sofreram as vítimas se mostram bastante sérias, já que todas elas sofreram cortes em suas mãos ao tentarem se defender das agressões perpetradas pelos recorrentes em sua tentativa de fuga da Unidade Socioeducativa, devendo ser considerada essa circunstância desfavorável aos réus.

Como dito anteriormente, a aplicação de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa mostrou-se demasiadamente desfavorável aos denunciados, já que como se vislumbrou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deveria ser imposta em 18 anos de reclusão, no entanto, mantenho o quantum de pena base arbitrada pelo juízo a quo, que foi de 14 anos de reclusão, assim como a pena final aplicada, por entender justa ao caso em estudo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 11/06/2024